Tribunal: TCU
Processo: 025.916/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre supostas irregularidades relacionadas à operação do TECA/GRU no âmbito do CONTRATO DE CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS.

Inteiro teor:
Acórdão 171/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, referente à concessão do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, que foi outorgada à GRU Airport, sob regulação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), tratando de suposto descumprimento de obrigações contratuais que gerariam impactos negativos para a cadeia logística e aduaneira, resultando em dificuldades operacionais e custos adicionais que estariam prejudicando as empresas usuárias dos serviços aeroportuários; Considerando que a atuação deste Tribunal em processos dessa natureza é de segunda ordem e ocorre sobretudo na verificação da conduta da agência reguladora diante dos fatos irregulares de que tomou conhecimento, verificando, por exemplo, se houve omissão, desvio de finalidade ou vício de motivação, como bem lembra a AudRodoviaAviação em sua instrução; Considerando que, de 2021 a 2024, a Anac lidou com diversas denúncias relacionadas com a administração da GRU Airport no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, tais como dificuldades no agendamento de entrega de cargas, atrasos nos processos de carga e descarga, tratamento discriminatório em relação às transportadoras, ausência de atracação das mercadorias e utilização irregular de áreas de conferência para armazenamento; Considerando que, com relação a essas questões, a concessionária explicou que interrupções no funcionamento do data center da Receita Federal, assim como feriados contribuíram para um desbalanceamento na movimentação de cargas, destacando ainda que, para mitigar o problema, houve a implantação de novos armazéns logísticos e a revisão de processos; Considerando que, além disso, a concessionária reconheceu a necessidade de investimentos para atender à crescente demanda e comprometeu-se a adotar medidas para mitigar impactos negativos na operação, como a abertura de novas áreas de armazenagem e o incremento no quantitativo de pessoal; Considerando que a Anac adotou medidas administrativas em face da concessionária diante da possibilidade de benefício econômico indevido decorrente das ineficiências operacionais, ou mesmo com o aumento das receitas tarifárias com armazenagem; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 2283/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Jhonatan de Jesus, em 23/10/2024, aprovou proposta de solução consensual no âmbito do contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Guarulhos, consignando que, relativamente ao regramento das penalidades, foram pactuados ajustes recíprocos no sentido de melhor pormenorizar as situações ensejadoras de imposição de penalidades (definição de reincidência específica, infrações de natureza continuada etc.) e de acrescer hipóteses para aplicação de penas pecuniárias, particularmente em relação a atrasos quanto aos novos investimentos; Considerando que o Diretor que relatou o assunto no colegiado da agência, registrou expressamente que votou favoravelmente ao referido acordo, a possibilidade de melhoria dos incentivos e mecanismos de atendimento dos níveis de performance para processamento de cargas no referido aeroporto; Considerando que, em razão da constatação de que tem sido apropriada a atuação da Anac quanto aos temas debatidos no processo, não havendo, portanto, a necessidade da interferência desta Corte de Contas; Considerando que a proposta da AudRodoviaAviação é no sentido de conhecer da denúncia e, no mérito, considerá-la improcedente; Considerando que, de fato, o processo encontra-se suficientemente saneado para a decisão de mérito sobre a denúncia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, III, 235 e 276 do Regimento Interno do TCU, em conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar, bem como notificar a denunciante, a GRU Airport e a Agência Nacional de Aviação (Anac) a respeito do presente acórdão. 1. Processo TC- Processo 025.916/2024-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Concessionaria do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.a.. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Larissa Camargo Costa (201512/OAB-RJ) e Gianne Gloria Lima Ferreira (257474/OAB-RJ), representando Concessionaria do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.a.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.